Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-87.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE VEÍCULOS. PROVAS INSUFICIENTES. DINÂMICA NÃO DEMONSTRADA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, sob fundamento de ausência de provas aptas a atestarem a culpa de apenas uma das partes envolvidas no acidente.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente na decisão de ID 65069788. Contrarrazões apresentadas no ID 65069798.
3. No sistema processual civil brasileiro, a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
4. Do contexto fático-probatório constante dos autos não é possível determinar a culpa de qualquer das partes de modo a configurar o dever de indenizar, pois a dinâmica do acidente não restou comprovada. O que se tem são versões antagônicas sem, contudo, precisarem o que de fato causou os danos sofridos pela parte recorrente.
5. O Boletim de Ocorrência trazido pela recorrente no ID 65069714, embora seja documento dotado de fé pública e de presunção de veracidade, não se mostra como prova cabal dos fatos. Baseado somente nas palavras da autora, de forma unilateral, carece de outras provas que corroborem a versão ali relatada, tais como imagens, vídeos ou mesmo alguma prova testemunhal. No caso, a parte autora/recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).
6. No ID 65069714, pág. 6, verifica-se que a bicicleta da recorrente foi encaminhada pela 12a Delegacia de Polícia ao IC/PCDF para exame pericial, agendado para o dia 05/11/2023. Todavia, não consta nos autos informações se o referido veículo foi submetido à perícia, tampouco se algum laudo fora confeccionado.
7. O fato de o local do acidente e os veículos envolvidos não terem sido periciados, prejudicou a realização de uma análise mais apurada, no sentido de demonstrar a dinâmica do evento e, possivelmente, apontar o culpado pelos danos causados.
8. Como pontuado na sentença, caberia à autora o encargo processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito, à luz do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do mesmo artigo, sendo que, tal prova poderia facilmente ser produzida, com a oitiva de terceiros que eventualmente pudessem ter presenciado o sinistro. Todavia, nada trouxeram aos autos nesse sentido. Os próprios vídeos anexados aos autos não aptos a corroborarem as alegações de ambas as partes. Por consequência, não há que se falar em indenização por dano imaterial.
9. Assim, como não foram produzidas provas suficientes para demonstrar com exatidão a dinâmica do evento danoso, deve a sentença de origem ser mantida na íntegra.
10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
11. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A exigibilidade restará suspensa em razão da gratuidade de justiça que lhe fora deferida.
12. Conforme disposto no art. 21 da Lei Distrital 7.157/2022, os honorários do advogado dativo serão fixados pelo juiz competente para cada ato processual praticado. No caso de Recurso Inominado, a competência para fixação é da Turma Recursal. No entanto, considerando os parâmetros fixados no art. 22, § 1o do Decreto n° 43.821/2022, mantêm-se em R$ 700,00 (setecentos reais) os honorários do advogado dativo subscritor do Recurso Inominado, conforme fixado na decisão de ID 65069788. Operado o trânsito em julgado e havendo solicitação do Advogado, a Secretaria do Juízo de origem emitirá a certidão prevista no art. 23 do Decreto.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.